Tribunal: TJSP
Processo: 4007909-23.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Sentença de improcedência. Erro médico ou falha procedimental não demonstrados. Ato ilícito e nexo causal que não foram caracterizados. Laudo pericial conclusivo e devidamente fundamentado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.